Tribunal: STF
Processo: HC 203662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
"    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rogério Luís Adolfo Cury e outros em favor de L.A.C. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar nos autos do RHC 148.926/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes dos arts. 1º, caput, § 1º, II, e § 4º da Lei 9.613/1998 e 2º, caput, da Lei 12.850/2013.
    Alegam que a decisão teria deixado de apontar “qual fato atual e contemporâneo é indicativo da violação aos bens processuais protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, ausente qualquer demonstração da cautelaridade inerente à decretação da prisão preventiva, ao qual soma-se a falta de fundamentos para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (p. 4)
    Afirmam que não teria havido demonstração fundamentada de que cautelares diversas da prisão seriam aptas a garantir a ordem pública. (p. 11)
    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar, e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 19)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 3):
    “Com efeito, o investigado L.A.C. responde a três processos criminais, todos em trâmite perante esta Comarca.
    No feito nº 1500604-07.2019.8.26.0264, foi denunciado como incurso nos artigos 180, §§1º e 2º, 311 e 180, caput, todos do Código Penal, pois, “em data indeterminada, mas certamente em meados do ano de 2016”, teria recebido, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime (trator marca Valtra, modelo A 750, subtraído no dia 09 de março de 2016 de uma propriedade rural localizada na cidade de Rio Claro/SP), teria adulterado e remarcado sinal identificador e, ainda, em meados de 2016, teria influído para que terceiro de boa-fé adquirisse o trator, coisa que sabia ser produto de crime.
    No feito nº 1500608-44.2019.8.26.0264, foi denunciado como incurso no artigo 180, §§1º e 2º do Código Penal porque, “em data indeterminada, mas certamente anterior a 12 de dezembro de 2019”, teria recebido, ocultado e utilizado, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial (equiparada), coisa que deveria saber se produto de crime (trator marca Valtra, modelo BM 1251, produto de roubo no dia 04 de outubro de 2019 na Fazenda Baú, situada na cidade de Monte Santo de Minas/MG).
    Por fim, no processo nº 1500038-24.2020.8.26.0264, o investigado foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque teria adquirido e ocultado, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (um trator marca Valtra, modelo A 850F, produto de roubo ocorrido no dia 21 de maio de 2019 em propriedade rural situada no município de Fortaleza de Minas/MG)”. (p. 3)
    “Por fim, além de dois tratores furtados e/ou roubados no Estado de Minas Gerais terem sido encontrados com o investigado L., a afirmação de A. C. G. J. de que L. ‘continua comprando tratores produtos de furtos e roubos realizados em Minas Gerais, mais especificamente na região dos municípios de Prata e Aparecida de Minas’ e a menção pela investigada Marcela, em carta destinada a L., de que ‘o seu mandato veio de Minas, isto quer dizer que a investigação veio de lá!’ (fls. 104 - sic), indicam que a suposta organização tem ao menos atuação em mais um Estado da Federação”. (p. 8)
    “E isso porque, consoante declinado nos autos e extraído do conteúdo das provas já colhidas, tudo norteia a possibilidade de que soltos continuem a afrontar a ordem pública. Sequer o fato de Lucas estar respondendo a três processos criminais parece ter persuadido os investigados e buscarem patrimônio de forma lícita.
    A contemporaneidade dos fatos é inegável, diante das recentes negociações, aquisições e anúncio de bens, conforme elementos constantes dos autos. 
    Assim, diante dos inúmeros e consideráveis indícios existentes nos autos de que os investigados L., A. e D. se associaram para o fim da prática do crime de lavagem de dinheiro, a decretação da prisão preventiva se impõe. A uma, para evitar-se a continuidade da atividade criminosa e, a dois, pois em liberdade, os investigados certamente tentarão influir na coleta da prova, diante do menoscabo das regras que disciplinam o convívio social.
    Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois estas seriam ineficazes. Consigno que há sérios indícios de que além das medidas cautelares impostas ao investigado L. não terem sido suficientes para acautelar a ordem pública, há declaração nos autos de que ele teria efetivamente descumprido, pois mesmo impedido de deixar a comarca onde reside, teria viajado para Aparecida do Taboado/MS ao menos três vezes (fls. 67)”. (p. 9)
    Ao contrário do que arrazoado pelos impetrantes, não se trata aqui de prisão imposta pelo descumprimento de medidas diversas, mas de prisão por novo delito para o qual as cautelares diversas foram julgadas incabíveis – que não depende de contraditório prévio para imposição.
    Por outro lado, o edito constritivo demonstrou que os fatos considerados são posteriores aos investigados nos anteriores processos, em que houve a aplicação de cautelares diversas.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente